Tribunal: TJBA
Processo: 8003786-79.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003786-79.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PRO MATRE DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL ATTICIATI, BOLIVAR FERREIRA COSTA

APELADO: SC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSAFA PUBLIO DA PAIXAO NETO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ASPECTOS FORMAIS DA PENHORA. TEMPESTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por hospital filantrópico contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução por considerá-los intempestivos, tendo como premissa que o termo inicial do prazo seria a data da citação do executado e não a data da intimação da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos à execução são tempestivos quando opostos para discutir exclusivamente aspectos formais da penhora realizada; e (ii) verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis por se tratarem de recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quando os embargos à execução discutem exclusivamente aspectos formais do ato constritivo, como a impenhorabilidade dos valores bloqueados, o termo inicial para sua oposição é a data da intimação da penhora, e não a data da citação original, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 288.

4. Embora o art. 917, §1º do CPC preveja que “a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição”, tal previsão estabelece uma faculdade ao executado, não havendo óbice à utilização da via dos embargos à execução para discutir questões relativas à penhora.

5. São impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde, conforme previsto no art. 833, IX, do CPC, desde que comprovada a origem pública da verba e sua destinação específica.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para invalidar a sentença impugnada, reconhecer a tempestividade dos embargos e, no mérito, acolhê-los para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 833, IX, 917, §1º, 1.013, §4º; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 288; TJ-RS, AC 50029978620208210072; TJ-DF, 07360828220218070001; STJ, REsp 1324276/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003786-79.2022.8.05.0146, em que figuram como apelante PRO MATRE DE JUAZEIRO e como apelada SC COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.